Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711030-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS SANTOS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS SANTOS MARTINS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras. Em sua peça inicial (ID 57116133), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, realizada no dia 18.3.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003. Sustenta, preliminarmente, a necessidade de relaxamento da prisão, ao argumento de que o fato não se enquadra nas hipóteses de flagrante previstas nos artigos 302 e 244, ambos do Código de Processo Penal. Alega não haver circunstância que justifique a abordagem do paciente pelos policiais, tampouco atitude suspeita, de forma que a prisão é ilegal. Assevera que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e sobre a necessidade e adequação da prisão preventiva, que não se encontram presentes na hipótese. Afirma que eventuais registros criminais do paciente não constituem fundamento hábil para a manutenção da prisão, sobretudo porque o crime imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e não possui pena superior a 4 anos. Diz que o paciente não se envolve em crimes há pelo menos 5 anos e que não há reincidência específica. Argumenta ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Colaciona diversos precedentes. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 16.3.2024, na posse de uma arma de fogo de fabricação caseira com cabo envolto em fita adesiva preta e de uma munição marca CBC, calibre 38 SPL TREINA, aparentemente intacta. Segundo a ocorrência, os policiais militares foram acionados para verificar a situação de um veículo roubado, encontrado em uma área de mata em Arniqueiras; ao chegarem ao local, perceberam a presença do paciente e de outro indivíduo nas imediações, de forma que procederam à abordagem dos suspeitos, encontrando a arma de fogo na bolsa do paciente. Como se observa, o paciente e outro indivíduo estavam na área em que foi encontrado um veículo objeto de crime, de forma que a abordagem policial se afigura, a princípio, legal. Dessa forma, incabível a alegação da defesa no sentido de que a prisão é ilegal em razão da inexistência de situação de flagrante Isso porque, estando o paciente na posse irregular de arma de fogo, incide a hipótese do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Logo, não se verifica, de plano, a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente alegada. Por outro lado, no que diz respeito aos requisitos da conversão da prisão em flagrante em preventiva, confiram-se os fundamentos consignados pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 57116134): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam certa gravidade, porquanto o custodiado foi abordado com arma de fogo e munição em local onde os policiais já monitoravam a ocorrência de roubo de uma motocicleta. E quando se analisa a folha de passagens criminais do autuado, com mais razão, verifica-se que a sua prisão é necessária para a garantia da ordem pública. O autuado é multirreincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por dois roubos circunstanciados e uma receptação, possuindo ainda largo tempo de pena a cumprir. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado já se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS SANTOS MARTINS, filho(a) de WENDEL VIANA MARTINS e de ANA MARIA AIRES DOS SANTOS, nascido(a) em 02/05/1997, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que possui múltiplas condenação definitivas por roubos circunstanciados e receptação, o que demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica (ID 57116134). Inclusive, no momento da sua prisão, o paciente estava em cumprimento de pena em regime domiciliar, restando significativo tempo de pena a ser cumprida. Assim, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a periculosidade do agente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator